Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-93.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800752-93.2024.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO ROGERIO DA SILVA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico ilícito de drogas; (ii) aferir a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) definir o patamar adequado para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se sustenta na prova da materialidade — laudo toxicológico atestando a apreensão cocaína e maconha — e na autoria comprovada por depoimentos judiciais de policiais que flagrantearam o réu.

4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O reconhecimento do porte de drogas para uso pessoal é inviável, porquanto ausente prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo próprio, não tendo a defesa se desincumbido desse ônus.

6. A majoração da pena-base pela natureza e quantidade da droga é legítima e encontra respaldo no art. 42 da Lei de Drogas, sendo elementos preponderantes na fixação da sanção penal.

7. A valoração negativa da culpabilidade, por outro lado, é indevida, por ter se baseado em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação concreta, o que impõe a neutralização dessa vetorial.

8. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi acertado, mas o redutor foi aplicado em 1/6 sem motivação idônea, o que impõe sua fixação no grau máximo de 2/3, conforme jurisprudência do STJ.

9. A análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, diante da ausência de elementos nos autos que permitam sua apuração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico ilícito de drogas pode se basear nos depoimentos de policiais que presenciaram a prisão em flagrante, desde que colhidos sob o contraditório. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo e suficientes para a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A culpabilidade não pode ser negativamente valorada com base em argumentos genéricos e próprios do tipo penal. 4. A ausência de fundamentação concreta para aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior impõe sua aplicação no patamar máximo de 2/3. 5. A análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 66 da LEP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022; STF, HC n. 238.344/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Rogerio da Silva Sodré apela da sentença do Juízo Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 22511288).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP. Em caráter eventual, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo. Ao final, pugna para que seja abatido o período de prisão provisória em eventual sanção final, antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a título de detração (ID 22511306).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22511310), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24680518).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 22511239, pág. 10) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.07.000121-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 9 porções de cocaína, totalizando 1,927g, e 3 porções de maconha, com peso de 131,924g (ID 22511276).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O Policial Militar HARLLEN THIAGO SOARES MELO,

relatou

que que o local onde o réu foi preso em flagrante é conhecido pela movimentação e uso de entorpecentes, o que levou a Polícia a, no dia dos fatos, realizar a ronda na localidade; que foi observada uma concentração de pessoas na parte central da “feira”, momento em que, ao virem a chegada da guarnição, algumas tentaram se evadir do local, incluindo o acusado; que o réu portava uma sacola plástica e, no momento que avistou a Polícia, largou a sacola e tentou fugir, tendo sido alcançado; que na sacola plástica foram encontrados entorpecentes “maconha” e “oxi”, tendo o réu confessado aos policiais que era dele e que estava traficando no local.

O Policial Militar VICTOR HUGO LIMA BEZERRA
relatou que no dia dos fatos, a Polícia estava realizando ronda pela Avenida Barão de Capanema, quando os policiais teriam entrado na primeira rua “do peixe” e os policiais avistado um casal, em uma bicicleta, conversando com este acusado; que, ao avistar a guarnição, o réu teria tentado se evadir do local, deixando apenas o casal, e pouco mais à frente soltou uma sacola, momento em que os policiais teriam descido da viatura e conseguido alcançá-lo, que por ocasião da busca pessoal e verificação da sacola, foram encontrados os entorpecentes, concernentes a porções individuais de “oxi” e “maconha”, tendo o réu confessado que a droga era sua e com destino ao tráfico. Por fim, alegou que as duas pessoas que estavam na companhia do réu foram abordadas e teriam afirmado que iriam comprar entorpecentes do acusado.

O Policial Militar CARLOS ADRIANO FERREIRA DO VALE
relatou que a prisão do acusado se deu em decorrência de um patrulhamento da Polícia Militar dentro do mercado de Capanema, onde o réu teria tentado se evadir e teria jogado uma sacola, ocasião na qual a equipe teria conseguido alcançá-lo e feito a busca pessoal, encontrando entorpecentes na sacola; que o acusado estava muito nervoso e teria confessado que a droga era sua. (ID 22511287, pág. 3/4)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia, bem como que o recorrente é usuário.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Em complemento, a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Sob outro ângulo, o apelante pleiteia o redimensionamento do cálculo dosimétrico quanto à pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
natureza e quantidade de droga apreendida
.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para negativar tais vetoriais:

“NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade razoável das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, dotadas de alto poder viciante, suficiente para o sopesamento negativo dessa circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “
trazer consigo
” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado”; (ID 22511287)

No ponto, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024).

Por outro lado, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente ao apelante, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência à capacidade de compreensão da ilicitude e à voluntariedade da conduta são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024) .

Nesse contexto, mantida a vetorial da quantidade e a natureza da droga, e neutralizada a vetorial da culpabilidade, reduzo a basilar para 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, a qual permanece inalterada na fase intermediária diante da ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida em patamar diverso à míngua de fundamentação idônea.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

“Em
terceira fase
, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual
reduzo a reprimenda em 1/6
”. (ID 22511287)

Como se vê, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto) ocorreu sem motivação concreta, de tal sorte que, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

À vista dessas considerações, torno definitiva a pena em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena reclusiva deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida” (STF,
HC n. 238.344/SP
, Rel. Min. Flavio Dino, Primeira Turma, j. 22.4.2024), como se verifica na espécie.

Por fim, por não existir nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.8.2022).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025